Tribunal: TJDFT
Processo: 0750148-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0750148-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON DE OLIVEIRA DA SILVA PIRES IMPETRANTE: MICHAEL JACKSON ALVES SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada, Dr. Michael Jackson Alves Sousa, OAB/DF 65.203 em favor de ROBSON DE OLIVEIRA DA SILVA PIRES, indiciado como incurso na prática do delito do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a. Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. Todavia, verifico que a impetração não veio instruída com as peças relacionadas aos fatos, quais sejam - cópia do auto de prisão em flagrante, decisão que decretou a prisão preventiva, ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, bem como eventual denúncia e demais outras sobre o alegado, fato que por si só, inviabiliza a análise do pedido liminar, ante a impossibilidade de se verificar prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária de primeiro grau. Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que o Impetrante traga aos autos, querendo, as peças que entenda suficientes para instruírem a presente impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator